Tribunal: TJSP
Processo: 2295204-82.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. Inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento do agravo de instrumento. A análise do acórdão revela que os pontos centrais da controvérsia foram expressamente enfrentados. A conclusão do acordão segue a lógica a partir das premissas adotadas pelo relator. Embora não se verifiquem as omissões apontadas pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. Inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento do agravo de instrumento. A análise do acórdão revela que os pontos centrais da controvérsia foram expressamente enfrentados. A conclusão do acordão segue a lógica a partir das premissas adotadas pelo relator. Embora não se verifiquem as omissões apontadas pelo embargante, não se verifica caráter manifestamente protelatório nos embargos de declaração interpostos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de dolo ou culpa grave para aplicação de penalidades por litigância de má-fé. Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, a reforma da decisão deve ser buscada nas vias próprias. Embargos rejeitados.